Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA AO RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao Renajud.
2. Tendo sido, a última consulta, realizada há mais de um ano, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao sistema Renajud.
3. Agravo de instrumento provido.